Tribunal: STF
Processo: HC 267561
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Recurso em Habeas Corpus nº 228.940/AM (e-doc. 8).

2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) (e-doc. 9).

3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 7). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso no STJ, o qual originou o ato ora impugnado.
 
4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, aduzindo que o paciente encontra-se custodiado desde 22/10/2025, sem que o Ministério Público tenha oferecido denúncia. Pondera que o recurso em habeas corpus foi interposto no STJ suficientemente instruído, de modo a permitir a imediata constatação da ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia, bem como do excesso de prazo de sua manutenção. Diz ser o caso de superação da Súmula 691/STF. Reitera ter sido a custódia decretada com base em fundamentação genérica. Alude ao fato de o paciente residir em local diverso da vítima. Salienta as condições pessoais favoráveis: trabalho lícito, residência fixa e bons antecedentes. Assevera a suficiência de medidas cautelares diversas.

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a superação da Súmula 691/STF, concedendo-se a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituir a custódia pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Requer, ainda, caso entenda ser incabível o conhecimento formal do writ,  concessão da ordem de ofício.

É o relatório. 
 
Decido.

6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.

7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
 
8. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
 
9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator